Tribunal: CARF
Processo: 10166.910838/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.910838/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.642 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/09/2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
A Administração Tributária não é obrigada à intimação do contribuinte,
previamente à emissão de decisão administrativa, sendo esta uma faculdade
reservada às situações em que considerar necessário o esclarecimento das
informações prestadas pelo contribuinte, para a formação da sua convicção.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/09/2009
IRPJ. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar o cometimento de
erro na apuração do valor do tributo pago, de modo a evidenciar o direito
creditório compensado por meio de Declaração de compensação, impõe-se a
não homologação da compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.910838/2012-16
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910838/2012-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado segundo o Lucro
Presumido em relação ao terceiro trimestre de 2009, com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o
crédito informado na DComp não ficou evidenciado devido a erro cometido no preenchimento
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Informou que, após a ciência
do Despacho Decisório, providenciou a retificação da referida declaração, de modo a evidenciar
o crédito compensado. Apesar de não detalhar o erro alegado, apresentou demonstrativo do
crédito compensado (conforme extrato a seguir) e juntou cópia da citada DCTF retificadora:

A decisão de primeira instância negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, uma vez que considerou que a mera apresentação da DCTF retificadora não
seria suficiente para a comprovação da liquidez e certeza do crédito compensado na DComp,
sendo imprescindível a apresentação também da escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a justificar a redução do valor do débito anteriormente confessado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual:
(i)
esclarece que, para a sua atuação constituiu Sociedades em Conta de
Participação (SCP), sendo que estas possuem escrituração contábil e fiscal
segregada;
(ii)
no ano de 2009, teria apurado, em relação à SCP Victória Medical Center,
o crédito compensado na DComp apresentada;
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910838/2012-16

(iii)
pugna pela nulidade do Despacho Decisório e da decisão recorria, pois não
lhe foram solicitados documentos adicionais para a comprovação do
crédito compensado, o que ofenderia os princípios da verdade material e
da ampla defesa;
(iv)
invoca os mesmos princípios para defender o direito à juntada de novos
documentos com o Recurso Voluntário, e pleiteia a conversão do
julgamento em diligência, para a análise destes;
(v)
defende que a nova documentação atesta a liquidez e a certeza do crédito
compensado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 09 de junho de 2017, tendo apresentado seu Recurso, em 11 de julho do mesmo ano, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
considerando-se que a data de ciência foi uma sexta-feira, de modo que a contagem do prazo
recursal somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DAS DECISÕES ANTERIORES
Como relatado, a Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada e da decisão de primeira instância. O vício insanável de
que padeceria as mencionadas decisões administrativas seria o fato de que, as autoridades
administrativas que as proferiram não solicitaram à Recorrente documentos adicionais para a
comprovação do crédito compensado, o que ofenderia os princípios da verdade material de da
ampla defesa.
Para a apreciação da referida alegação cabe trazer à luz a legislação aplicável.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910838/2012-16

Em primeiro lugar, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, prevê os recursos cabíveis
nos processos que tratam de Declarações de Compensação (DComp), e a eles aplica o rito do
Decreto no 70235, de 1972:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Já o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, assim, dispõe acerca da nulidade no
processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, o fato imputado pela Recorrente, se, de fato, configurasse prejuízo ao
direito de defesa da Recorrente, implicaria a nulidade da(s) mencionada(s) decisão(ões).
Já a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, editada conforme a previsão do
art. 74, §14, da Lei no 9.430, de 1996, dispõe:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910838/2012-16

Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
Pois bem, no caso sob análise, o Despacho Decisório que não homologou a
compensação foi emitido eletronicamente, com base nas informações prestadas, exclusivamente,
pela Recorrente. A saber, foi cotejado o recolhimento efetuado pela Recorrente com o débito
confessado por meio de DCTF em relação ao correspondente período de apuração. Era ônus da
Recorrente haver fornecido as referidas informações de modo correto, de forma a evidenciar o
seu direito creditório.
A própria Recorrente, contudo, confessa que havia cometido equívoco no
preenchimento da DCTF relativa ao 3o trimestre de 2009.
Observa-se, portanto, que o não reconhecimento do direito creditório e a não
homologação da compensação declarada decorreu de ato da própria Recorrente.
Não pode pretender atribuir à Administração Tributária a obrigação de intimá-la,
previamente à emissão do Despacho Decisório, para a apresentação de esclarecimentos. Como se
constata no art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, é uma faculdade da autoridade
administrativa a intimação ou realização de diligências para o esclarecimento das informações
prestadas. Quanto julgar possível prescindir das mesmas, não será obrigada a tanto.
No caso dos Despachos Decisórios eletrônicos, tal forma de decisão
administrativa visa conferir celeridade à análise das DComp, conforme os princípios da
eficiência e do direito à razoável duração do processo administrativo, e diante da gigantesca
quantidade de documentos passíveis de exame pela Administração Tributária e a escassez de
mão-de-obra. Em tal processo, repita-se, a correção da decisão depende da qualidade das
informações prestadas pelos próprios contribuintes em suas declarações.
Não se vislumbra, portanto, qualquer mácula ao direito de defesa da Recorrente,
no fato de o Despacho Decisório ter sido emitido sem a prévia intimação para a prestação de
esclarecimentos, até porque, conforme legislação transcrita, é-lhe assegurada a apresentação dos
meios de impugnação próprios à decisão exarada, com a garantia do referido direito.
No mesmo sentido, a recente Súmula CARF no 162, que embora direcionada ao
processo de constituição do crédito tributário, decorre da mesma fundamentação acima apontada:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Já quanto à ausência da intimação, anteriormente, ao proferimento do Acórdão
recorrido, cabe, mais uma vez, invocar o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910838/2012-16

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Novamente, era ônus da Recorrente a apresentação, juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, de todos os elementos de prova do seu direito creditório. E,
mais uma vez, era faculdade do julgador administrativo a realização de diligências para os
esclarecimentos necessários à formação da sua convicção. Se, para a evidenciação do seu direito
creditório, promoveu à retificação da DCTF anteriormente entregue, com a redução do valor do
débito confessado e informação de parcelamento do saldo a pagar, é basilar que deveria ter
apresentado os documentos hábeis e idôneos à comprovação do novo valor e do referido
parcelamento.
Se a Recorrente não apresentou todos os elementos de prova cabíveis, e se o
julgador considerou, com isso, ausente a liquidez e certeza do crédito invocado, não há a
violação, por este, de qualquer obrigação imposta pela legislação, nem qualquer mácula ao
direito de defesa da contribuinte.
Mesmo em caso de a parte haver pugnado pela realização de diligência, o
indeferimento, quando o julgador a julga prescindível não viola o direito de defesa, conforme
reconhecido na Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade dos referidos atos administrativos.
3 DAS PROVAS APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
Como relatado, com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou novos
elementos de prova, a saber a escrituração comercial e pareceres de auditoria independente.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910838/2012-16

Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos documentos,
em decorrência do contido no, já transcrito, art. 16, §§4o, do Decreto no 70.235, de 1972:
O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à distribuição
do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma
supervalorização deste último princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do
referido dispositivo, tornando-o, a meu ver, praticamente, “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar o
alegado equívoco cometido na apuração original do tributo devido, considero possível se
entender que as novas provas apresentadas se destinam a contrapor as razões somente
apresentadas pelo julgador de primeira instância, de modo que a preclusão do direito da
Recorrente estaria afastada pela alínea “c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova apresentados.
4 DO MÉRITO
Em relação ao mérito do direito creditório envolvido na DComp em questão, a
Recorrente alega que o recolhimento apontado se refere ao valor devido a título de IRPJ, apurado
com base no Lucro Presumido, em relação às receitas decorrentes da Sociedade em Conta de
Participação Victória Medical Center, no 3o trimestre de 2009.
A partir dos elementos apresentados, o crédito adviria da diferença entre o valor
originalmente confessado, R$ 34.561,94, para o valor efetivamente devido, R$ 15.083,30. Bem
como do fato de que, apenas parte do pagamento cuja compensação se realiza na DComp sob
análise (R$ 4.563,42, de R$ 34.561,94) teria sido utilizado na quitação do referido débito, sendo
a parcela remanescente objeto de parcelamento, por meio do processo administrativo no
10166.403881/2009-24.
Para a comprovação das suas alegações, junta ao processo cópias de DCTF
retificadora, apresentada após a emissão do Despacho Decisório de não homologação. Tal fato
não é óbice intransponível ao reconhecimento do direito creditório da Recorrente, desde que
sejam apresentados documentos hábeis e idôneos a atestá-lo.
Para tal propósito, a Recorrente apresenta cópias de seu Razão Analítico
Individual (fls. 330/367), de balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de
2013, extraídas do Livro Diário Auxiliar no 07 relativo à SCP Victória Medical Center (fls.
368/372), de seu Balancete Analítico (fls. 375/385) e do seu Livro Diário (apenas Balanço
Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício) relativos ao ano de 2009 (fls. 388/392).
Os elementos referentes ao ano-calendário de 2013, são, obviamente, estranhos à
lide discutida nos autos.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910838/2012-16

Quanto aos demais elementos, apontam apenas valores consolidados relativos à
Recorrente e às suas investidas (a referida SCP e a Advanced Centro Clínico Sul
Empreendimentos Imobiliários S/A, conforme Parecer dos auditores independentes juntado pela
Recorrente). Ou seja, nada trazem de prova em relação ao suposto pagamento indevido alegado
pela Recorrente. Sequer há a evidenciação dos lançamentos referentes à SCP Victória Medical
Center, conforme exigência da Instrução Normativa SRF no 1179, de 1987:
2. Compete ao sócio ostensivo a responsabilidade pela apuração dos resultados,
apresentação da declaração de rendimentos e recolhimento do imposto devido pela
sociedade em conta de participação.
3. A escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada
nos livros deste ou em livros próprios da referida sociedade.
3.1. Quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis
deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à SCP.
3.2. Os resultados e o lucro real correspondentes à SCP deverão ser apurados e
demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda
que a escrituração seja feita nos mesmos livros.
Não há, ainda, qualquer elemento de prova nos autos acerca do alegado
parcelamento formalizado por meio do processo administrativo no 10166.403881/2009-24. Não
se sabe a natureza do referido parcelamento, não há comprovação de que o débito relativo ao
IRPJ do 3o trimestre de 2009 da SCP Victória Medical Center foi nele incluído, nem informações
acerca do seu desfecho.
Conforme consulta realizada no site do Ministério da Economia1, o referido
processo foi formalizado em 22/12/2009, e se encontra, desde o protocolo, no mesmo setor, na
situação “EM ANDAMENTO”:

1 Endereço eletrônico https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910838/2012-16

De todo modo, a conclusão a que se chega é que os elementos de prova reunidos
pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito invocado pela Recorrente, de
modo que não dever ser alterada a decisão recorrida.
A par disso, o princípio da verdade material e a realização de diligência, como
invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à Administração Tributária do
ônus de construir as provas do direito creditório que embasou a compensação declarada, na
medida em que, conforme a legislação transcrita, a obrigação da apresentação dos referidos
elementos é de responsabilidade do contribuinte.
5 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão de primeira instância, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital